Tribunal: TJMT
Processo: 1031406-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031406-13.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VIACAMPOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 10.298.067/0001-08 (AGRAVADO), HEBERSON DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 048.207.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031406-13.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VIACAMPOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DESLOCAMENTO DE ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 1.099/STF. NÃO APLICAÇÃO DE PENALIDADE FISCAL. CDA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo sentença de procedência em ação anulatória de débito fiscal proposta por Viacampos Incorporações e Construções Ltda, para afastar a exigibilidade de CDA referente à autuação por ausência de nota fiscal no transporte de ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o deslocamento de bem pertencente ao ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte configura fato gerador de ICMS;
(ii) se é legítima a imposição de penalidade fiscal pela ausência de documentação fiscal em tais hipóteses;
(iii) se é aplicável ao caso a modulação de efeitos da ADC 49/STF e o Tema 1.099.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF, consagrada no Tema 1.099, reconhece que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS.
4. A modulação dos efeitos da ADC 49 não obsta a aplicação do entendimento aos processos ajuizados até 29.04.2021, caso em que se enquadra a presente demanda.
5. A cobrança de penalidade fiscal por suposta infração acessória, sem respaldo na existência de fato gerador de tributo, é indevida e enseja a nulidade da respectiva CDA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não incide ICMS sobre o deslocamento de ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular, por inexistência de fato gerador. 2. É indevida a imposição de penalidade fiscal por ausência de nota fiscal quando o transporte não configura operação tributável. 3. A certidão de dívida ativa baseada exclusivamente em suposta infração acessória, dissociada de obrigação tributária principal, é nula de pleno direito.”

Dispositivos relevantes citados:
Não indicada no voto.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.099, RE 1258934/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031406-13.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VIACAMPOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela manutenção da sentença, que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Viacampos Incorporações e Construções Ltda, consoante id. 316088875.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 328741364, o Agravante sustenta, em suma, que:
i
) a obrigação tributária acessória em questão decorre do descumprimento da legislação tributária, pelo trânsito de mercadorias sem a nota fiscal a acobertá-la;
ii
) a decisão monocrática incorre em equívoco nuclear ao tratar a penalidade aplicada como mera decorrência “acessória” de suposto débito de ICMS, reputando-a inexigível à vista da alegada não incidência;
iii
) deve ser feito o distinguishing do Tema 1.099/STF, por inaplicabilidade à controvérsia instrumental aqui travada, com a aplicação vinculante do Tema 367/STJ.

Sem contrarrazões (id. 337042852).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031406-13.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VIACAMPOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Ao examinar o procedimento administrativo que originou o débito fiscal, constata-se que, de fato, o auto de infração foi lavrado sob a alegação de que não houve a devida documentação fiscal que comprovasse a entrada do bem no Estado. No entanto, como foi comprovado nos autos, a empresa não estava realizando operação de venda, mas sim um deslocamento de um ativo imobilizado, o que, conforme jurisprudência consolidada, está isento de ICMS.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA JUÍZO A QUO – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – ADC 49 DO STF – EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29.04.2021 – RESSALVA NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do Tema n.o 1.099 do STF, o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS. 2
. No julgamento da ADC n.o 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, o Supremo Tribunal Federal (STF) modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29.04.2021). 3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043329-36.2023 .8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024) [Destaquei]

Portanto, tendo em vista os elementos apresentados nos autos, a argumentação jurídica da autora, e a inexistência de fato gerador de ICMS conforme estabelecido pela Constituição Federal e pela legislação estadual, entendo que a ação anulatória deve ser julgada procedente. A Certidão de Dívida Ativa no 2023212308, que originou a cobrança, deve ser anulada, uma vez que não há respaldo legal para a cobrança do tributo alegado.

(...)

Como se vê do trecho acima colacionado, o procedimento administrativo que originou o débito fiscal decorre de autuação por ausência de documentação fiscal que comprovasse a entrada do bem no Estado, representando débito tributário relativo à antecipação de ICMS, em valor de R$ 125.151,83 (cento e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos). No entanto, como foi comprovado nos autos, a empresa não estava realizando operação de venda, mas sim um deslocamento de um ativo imobilizado, o que, conforme jurisprudência consolidada, está isento de ICMS.

Como bem salientado na decisão recorrida, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1.099 da Repercussão Geral, já consolidou entendimento no sentido de que o ICMS não incide sobre a simples movimentação de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, como ocorre no caso em análise, onde não houve circulação de mercadorias com o intuito de venda.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026